Tribunal: TJES
Processo: 5001190-95.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001190-95.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAMILA DE SALES ROLDI CORREA e outros (2)

APELADO: MARIA LUIZA LEOPOLDINO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO COM IODO RADIOATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO PELA PRÓPRIA IMPETRANTE. MUDANÇA DEFINITIVA PARA OUTRO ESTADO. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar o fornecimento de tratamento com iodo radioativo 30MMI, diante de diagnóstico de hipertireoidismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve perda superveniente do interesse processual no mandado de segurança em razão do cancelamento do procedimento pela própria impetrante, após mudança definitiva para outro Estado, circunstância ocorrida antes da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige a presença do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional, devendo subsistir durante toda a tramitação do processo.

Após a concessão da liminar, o Estado agendou o tratamento para realização em hospital da rede pública, mas o procedimento não foi realizado em razão da necessidade de avaliação prévia e biópsia.

A própria impetrante solicitou o cancelamento da biópsia reagendada, informando expressamente que se mudaria definitivamente para São Paulo e que outra pessoa poderia ocupar sua vaga.

O cancelamento do procedimento pela impetrante esvazia o objeto da ação mandamental e caracteriza perda superveniente do interesse de agir.

A sentença foi proferida após a ciência inequívoca da desistência fática do tratamento no Estado, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

As custas devem ser suportadas pela impetrante, pois a perda do interesse processual decorre de fato a ela imputável, ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça.

Em mandado de segurança, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura perda superveniente do interesse processual no mandado de segurança quando a própria impetrante cancela o procedimento médico pleiteado e manifesta desinteresse na realização do tratamento antes da sentença.

A extinção do processo sem resolução de mérito é medida necessária quando o objeto da ação se esvazia por fato superveniente imputável à parte autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em mandado de segurança, são indevidos honorários sucumbenciais, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001190-95.2025.8.08.0014

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
:
MARIA LUIZA LEOPOLDINO DOS SANTOS

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença de Id 17918364, por meio da qual o juízo da

Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
,
em Mandado de Segurança impetrado em face de suposto ato coator da
SUPERINTENDE REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA,
confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança para determinar que o requerido forneça o tratamento de iodo radioativo 30MMI.

Em suas razões recursais (Id 17918366), o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de perda superveniente do interesse processual. Argumenta que a própria impetrante, no curso do processo, solicitou o cancelamento do agendamento do exame pleiteado, informando que não teria mais interesse na realização do procedimento em solo capixaba devido à sua mudança definitiva para o Estado de São Paulo, fato esse devidamente registrado nos autos pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (Id 17918368), a apelada não se manifestou, quedando-se inerte.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 18919651 opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia reside na subsistência do interesse processual da impetrante diante de fatos ocorridos após a concessão da medida liminar, mas em momento anterior à prolação da sentença definitiva.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante, idosa com 70 anos de idade, buscava a realização de tratamento com iodo radioativo 30MMI devido a diagnóstico de hipertireoidismo (CID10: E05.2).

Após o deferimento da liminar em 14/04/2025 (Id 17918336), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agendou o procedimento para o dia 08/07/2025 no Hospital Santa Rita de Cássia (Id 17918347). Todavia, na referida data, o exame não foi realizado por necessidade de avaliação prévia e realização de biópsia de tireoide (PAAF).

Ocorre que, conforme documentado no Id 17918362, a própria impetrante solicitou o cancelamento da biópsia que havia sido reagendada para 17/09/2025.

Em diálogos registrados via aplicativo de mensagens (Id 17918362), a impetrante declarou:
"Tenho certeza, porque estarei mudando de residência para São Paulo, portanto na data de setembro já terei viajado"
e
"pode colocar outra pessoa no meu lugar"
.

Como cediço, o interesse processual repousa no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. No caso vertente, a partir do momento em que a impetrante decide, por razões pessoais (mudança de Estado), não mais submeter-se ao tratamento ofertado pela rede pública capixaba e solicita expressamente o cancelamento do ato judicialmente perseguido, esvazia-se o objeto da ação mandamental.

A sentença recorrida foi prolatada em 08/09/2025 (Id 17918364), ou seja, em data posterior à ciência inequívoca de que a impetrante não pretendia realizar o exame. Ademais, o fato de não ter sequer apresentado contrarrazões ao recurso do
ESTADO
ratifica o desinteresse superveniente na manutenção da ordem judicial.

Portanto, configurada a falta de interesse de agir superveniente, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
REFORMAR
a sentença e
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Uma vez que a perda do interesse se deu pela mudança de residência da impetrante, deve esta arcar com as custas processuais.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 25, Lei 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.